Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707457-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: DAYANE APARECIDA LOPES MATOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista a apelação de ID 72051702, intime-se a parte apelada (UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de contrarrazões ao recurso, de acordo com o disciplinado no art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator